Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708925-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OZAILDA ROCHA TEIXEIRA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DELYANE CONCEIÇÃO DA SILVA, ERINALDO SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS DA R. SENTENÇA. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DE LOTE. EQUÍVOCO DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A sentença “extra petita” ocorre quando a tutela jurisdicional é totalmente diversa não só em relação ao pedido deduzido pela parte, como também aos seus fundamentos. No caso, a revisão do “projeto urbanístico de regularização do Conjunto 12 da Quadra 04 da Estrutural/DF”, não foi objeto do pedido da autora, configurando julgamento “extra petita”. Todavia, o reconhecimento de que houve julgamento “extra petita”, em relação à condenação dos Apelantes em revisar o projeto urbanístico, não leva a nulidade da sentença, uma vez que não comprometem os demais capítulos da r. sentença, que reconheceu o direito da autora quanto à regularização do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 12, Lote 23, Setor Leste, Estrutural/DF. Assim, ao proceder ao projeto de regularização do lote 23 sem atentar para ocupação parcial da autora, o Distrito Federal e a CODHAB laboraram em equívoco, devendo ser decretada a nulidade parcial da doação havida em favor de ERINALDO e DELYANE, com o escopo de que sejam observados os limites de confinamento do lote do casal com o lote da autora. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492 do CPC, 42-A da Lei 10.257/2001, bem como 38 da Lei Complementar Distrital 803/2009, sustentando que o provimento jurisdicional extrapola os limites da lide e implica ofensa às normas de direito urbanístico do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa os artigos 492 do CPC, 42-A da Lei 10.257/2001, bem como 38 da Lei Complementar Distrital 803/2009. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e de lei local, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e, por analogia, do verbete sumular 280 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009